Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706595-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MUÇULMANAS DO BRASIL RECORRIDO: EDSON NAVARRO TASSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL. BLOG JORNALISTICO. CONTEÚDO OFENSIVO/DISCRIMINATÓRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ANALOGIA. ART. 21 DA LEI No 4.717/65. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO CONTINUADA. DATA DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO. PRECEDENTES STJ E TJDFT. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. O direito de liberdade de manifestação, insculpido no art. 5o, IX, da CF/88, dispõe que: “é livre a manifestação intelectual, artística, científica e de comunicação”, ao passo que, o direito de liberdade de comunicação, insculpido no art. 5o, XIV, da mesma norma jurídica, dispõe que: “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. Tais direitos fundamentais não são absolutos e podem, sim, ser restringidos (mitigados) em caso de colisão com outros direitos igualmente importantes. Nesse sentido, destaco que, o próprio art. 220 da CF/1988 determina que “a manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. 2. O STJ há muito reconheceu que nas Ações Civis Públicas, aplica-se por analogia, o prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei no 4.717/65 e igualmente já definiu que tal prazo, quando relativo à pretensão de indenização de dano material e compensação de dano moral resultante de violação ao direito de honra/imagem, somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão; definiu, ainda que na hipótese de publicações na rede mundial de computadores (internet) a fluência do prazo prescricional iniciaria com a publicação do material ofensivo, renovando-se a cada nova publicação. 3. Na vertente hipótese, foram efetuadas diversas publicações com conteúdo supostamente ofensivo, sendo a última publicação realizada no dia 13 de janeiro de 2018. De acordo com a jurisprudência, têm-se que o prazo prescricional se iniciou na data supra discriminada, de modo que se findaria no dia 13 de janeiro de 2023 (prazo quinquenal). 4. Há de ser reconhecida a prescrição, uma vez que a presente ação civil somente foi protocolada no dia 13/02/2023. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, ao argumento de que o recorrido, a pretexto de expressar seus pensamentos, ofendeu a liberdade religiosa e os direitos da personalidade de terceiros, por meio de publicações discriminatórias e intolerantes, especialmente quanto à dignidade da comunidade muçulmana. Pugna pelo afastamento da prescrição quinquenal, tendo em vista que os danos suportados pela insurgente possuem natureza contínua e permanente, logo, o direito de ação da vítima protrai-se no tempo, enquanto perdurar o dano. Invoca divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ e TJMG para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir no tocante à alegada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Na vertente hipótese, como bem consignado na sentença combatida, foram efetuadas diversas publicações com conteúdo supostamente ofensivo à religião mulçumana, sendo a última publicação realizada no dia 13 de janeiro de 2018 (ID 59550231). Assim, portanto, de acordo com a jurisprudência acima citada, têm-se que o prazo prescricional se iniciou na data supra discriminada, de modo que se findaria no dia 13 de janeiro de 2023 (prazo quinquenal). Desta feita, há de ser reconhecida a prescrição, uma vez que a presente ação civil somente foi protocolada no dia 13/02/2023” (ID 61368192). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003